Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-49.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011410-49.2019.8.11.0015
RECORRENTES: ADONIRO CAPANEMA NETO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça